Tribunal: TJES
Processo: 5000921-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000921-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000921-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI e JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da r. Decisão reproduzida no id 4912528, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo ora agravante em face de Nova Comércio de Móveis Ltda (processo de n.º 5001265-51.2018.8.08.0024), reconheceu a ilegitimidade dos ora agravados
MATEUS BASSINI e JOSÉ BRÁS FIORESI
para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal.

Nas razões de seu recurso (id 1012099), o agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da r. Decisão recorrida, que os agravados não figuram como parte na ação de execução fiscal originária.

Contrarrazões no id 1144166 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, em 24 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000921-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI e JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face
unicamente
(id 1012103) da sociedade empresária Nova Comércio de Móveis Ltda, o MM. Juiz
a quo
, ao examinar a exceção de pré-executividade (id 1012106) oposta pelos sócios da pessoa jurídica, ora agravados, proferiu a Decisão reproduzida no id 1012108, na qual assim concluiu:

“ISSO POSTO, considerando todos os fundamentos aduzidos, acolho a exceção de pré-executividade e consequentemente reconheço o cerceamento de defesa do(s) excipiente(s) no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva do(s) mesmo(s) para figurar na(s) CDA ́s como corresponsável(is).

Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, que arbitro no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC.”

Inconformado com a conclusão mencionada, o Estado interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões argumenta, em síntese, que os agravados (Mateus Bassini e José Brás Fioresi) sequer são partes na demanda originária, não existindo, por isso, interesse processual.

Ademais, alega que os nomes dos agravados constam na CDA “
apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada
” (páginas 09/10), daí porque sustenta a necessidade de se reformar a Decisão recorrida.

De fato, ao se analisar os elementos contidos nos autos, pode-se concluir que a pretensão recursal do agravante há, sim, de prosperar, conclusão esta, inclusive, que foi por mim adotada no recente julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5001972-86.2021.8.08.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1 -
Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio. 2 - O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório
. 3 - Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5001972-86.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.09.2021). (Sem grifo no original).

Ora, como antes dito, muito embora o nome dos sócios/agravados constem na CDA, a ação de execução fiscal foi ajuizada
apenas
contra a sociedade empresária da qual são sócios. Aliás, no pedido formulado pelo Estado agravante houve destaque para a citação “
apenas
” da pessoa jurídica executada,
in verbis
:

1)
A
CITAÇÃO
APENAS
da EMPRESA EXECUTADA Nova Comércio de Moveis Ltda PELO CORREIO
e, posteriormente, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague o total da dívida ou garanta a presente Ação de Execução Fiscal. (Página 04 do id 1012103).

Na Decisão recorrida, o Magistrado
a quo
concluiu que, se o nome do sócio consta na CDA, automaticamente este está inserido no polo passivo da ação, em razão do disposto no § 1º do art. 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), que assim estabelece:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

(...).

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Ocorre que o objetivo do mencionado dispositivo legal foi a simplificação da petição inicial e não estabelecer a obrigatoriedade do Estado de litigar contra todos que constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Esse aspecto é, aliás, o que orienta a doutrina sobre o tema, conforme a seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior:

A petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é basicamente singela. Não precisa conter todos os requisitos do art. 282 do Código de processo Civil.

(...).

Os demais requisitos serão completados pela Certidão de Dívida Ativa, que será considerada parte integrante da petição inicial, como se nela 'estivesse transcrita'. (
In
“Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência”. 11ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, pag. 76).

O propósito de simplificar o ajuizamento da ação execução fiscal, portanto, não pode criar a obrigatoriedade para o exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.

Neste mesmo sentido, os seguintes julgados sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS SÓCIOS. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal. 2. Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 3. Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles
. 4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000129-86.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 06.04.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória
. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 064189000090, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018). (Sem grifo no original).

Assim, o reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio (que não consta como parte na execução fiscal) em ofertar exceção de pré-executividade, apenas pelo fato de constar na CDA que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam no título executivo fiscal (CDA), ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.

Desse modo, o presente recurso merece ser provido, com o reconhecimento da falta de interesse dos agravados em apresentar, na demanda executiva fiscal, exceção de pré-executividade.

Do exposto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a r. Decisão recorrida, reconhecer a falta de interesse dos agravados em ofertar exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo em face da pessoa jurídica executada.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000921-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI e JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1 – Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a empresa da qual é sócio.

2 – O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da execução fiscal e não criar a obrigatoriedade para o exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e que não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório. Precedentes.

3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.